Tribunal: TJDFT
Processo: 0733434-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733434-32.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ESPAÇO Y ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS S/A RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO NEO RESIDÊNCIAS MODERNAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA LEGAL (ART. 618, CC). CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REPAROS. SEGURANÇA E SOLIDEZ. ANOMALIAS ENDÓGENAS. COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO. MEDIDA EXCEPCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE - TEMA 1.076/STJ. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o condomínio e a empresa se caracteriza como relação de consumo, segundo entendimento do STJ (REsp 1560728/MG), de modo que se busca a reparação por vícios inerentes à construção. Assim, segundo o princípio do diálogo das fontes, também deve incidir o Código Civil ao presente caso e, dessa maneira, aplicar norma mais favorável ao consumidor. 2. Decadência – não ocorrência. 2.1. A matéria posta em discussão trata de vícios construtivos em edifício de maneira que encontra regramento específico, qual seja o art. 618 do Código Civil, o qual prevê prazo de 05 anos de responsabilidade do construtor/empreiteiro por vícios construtivos no empreendimento. 2.2. O consumidor (condomínio) tem o prazo de 5 (cinco) anos para ajuizar a ação, a contar da constatação do vício, segundo prevê o art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, ao se tratar de vício oculto, o prazo para o ajuizamento da ação começará a fluir do momento em que ficou evidenciado o vício, nos moldes do artigo 26, II, § 3o, do CDC. 3. Cerceamento de defesa – preliminar afastada. 3.1. A inércia da parte em especificar e justificar as provas que pretendia produzir, quando devidamente intimada, implica em reconhecer que desistiu em realizar a referida produção de provas. Logo, diante da desistência tácita da empresa, conclui-se pela preclusão temporal da produção de prova. 4. Inversão do ônus da prova – possibilidade. 4.1. É possível a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que o ônus probatório é excessivamente complexo para o condomínio, de modo que a empresa tem pleno acesso às provas necessárias à demonstração do fato controvertido. 5. A conversão da obrigação de fazer em perdas em danos tem por objetivo a compensação do prejuízo sofrido pelo credor, segundo dispõe o art. 248 do Código Civil. Conforme prevê o art. 816, parágrafo único, do CPC, o valor das perdas e danos será apurado em liquidação, seguindo-se a execução para cobrança de quantia certa. 6. As astreintes constituem medida coercitiva a fim de obrigar o devedor ao cumprimento da obrigação. São, na verdade, instrumento destinado a constranger a parte, quando esta descumprir comando emanado do Juízo. Diante do reconhecimento da responsabilidade da empresa pelo reparo das anomalias apresentadas nos laudos confeccionados pelo consumidor, a fixação de multa diária mostra-se necessária para compelir a parte obrigada ao cumprimento da ordem judicial. 6.1 Ante a fixação da multa em valor proporcional e razoável, observa-se que a limitação no valor da multa diária arbitrada poderá atenuar o caráter coercitivo da medida. 7. O STJ, no tema 1.076 dos recursos repetitivos, acerca da fixação de honorários por equidade, consignou que apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. 7.1. In casu, não houve condenação pecuniária, sendo o valor da causa irrisório, o que autoriza o arbitramento dos honorários advocatícios pelo julgador por equidade, segundo o art. 85, §8o, do CPC. 8. Recursos conhecidos. Negou-se provimento ao recurso da ré e deu-se provimento ao recurso do autor. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.003, 1.015, incisos II e XI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, quais sejam: (i) omissão em relação à tese de cerceamento de defesa no tocante à valoração das provas documentais colacionadas na contestação; (ii) omissão acerca da eventual afronta ao devido processo legal; b) artigo 618 do Código Civil, argumentando que os supostos vícios apontados pelo recorrido foram constatados fora do prazo de garantia, não havendo que se falar em prazo prescricional nem decadencial; c) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, insurgindo-se contra a inversão automática do ônus da prova, pois os requisitos legais para tanto não foram demonstrados concretamente; d) artigos 369 e 371, ambos do CPC, asseverando que a sentença e o acórdão impugnados incorreram em má fundamentação quanto aos meios de prova produzidos pela recorrente, uma vez que não apontaram os defeitos ou a falta de credibilidade da referida prova. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.003, 1.015, incisos II e XI, ambos do CPC, porque referidos dispositivos de lei não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, obrigatória a incidência da Súmula 211 do STJ” (AgInt no AREsp n. 162.327/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à aventada transgressão ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo com base no indicado malferimento ao artigo 618 do Código Civil, porquanto o acórdão impugnado, ao assentar que “Ressalta-se que esta Egrégia Corte já tem se manifestado no sentido de que, constatado o vício dentro da garantia legal, dispõe a parte do prazo prescricional geral de 10 anos (artigo 205 do Código Civil) para pleitear sua reparação” (ID 40921781), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 194/STJ. ART. 618 DO CC/2002. PRAZO DE GARANTIA. 5 ANOS. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO DE CONSUMO. VÍCIO OCULTO. POSSIBILIDADE DE RECLAMAR AO FORNECEDOR A PARTIR DO MOMENTO EM QUE FICAR EVIDENCIADO O DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. 10 ANOS À FALTA DA PREVISÃO ESPECÍFICA. TERMO INICIAL. SÚMULA 568/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. Consoante o entendimento firmado pela e. Terceira Turma, a pretensão do consumidor de ser indenizado pelo prejuízo decorrente da entrega de imóvel com vícios de construção não se sujeita a prazo decadencial, quer previsto no Código Civil, quer previsto no CDC. 5. O prazo de 5 anos previsto no caput do art. 618 do CC/2002 é de garantia. Não se trata, pois, de prazo prescricional ou decadencial. 6. Quanto ao prazo prescricional para pleitear a indenização correspondente, sendo o art. 27 do CDC exclusivo para as hipóteses de fato do produto ou serviço, à falta de prazo específico no CDC que regule a hipótese de inadimplemento contratual, aplica-se o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do CC/2002, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada na vigência do art. 177 do CC/1916. 7. Hipótese em que foi reconhecida a relação de consumo, de modo que a responsabilidade por vícios construtivos não fica limitada ao prazo de garantia de 5 anos, previsto no art. 618 do CC/2002. Ademais, os defeitos foram constatados a partir de março de 2015 e a ação indenizatória foi ajuizada em 29/10/2015, de modo que não está caracterizada a prescrição decenal. 8. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.092.461/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.896/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Tampouco reúne condições de transitar o apelo no que se refere à suscitada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “A revisão do entendimento da Corte Estadual acerca do preenchimento dos requisitos para a inversão do ônus da prova reclama, necessariamente, o reenfrentamento da matéria fática dos autos, o que é vedado, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.651.663/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 4/4/2023). Pelo mesmo óbice sumular, descabe o prosseguimento do recurso quanto ao alegado vilipêndio aos artigos 369 e 371, ambos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025